Tribunal: TJPA
Processo: 0800945-74.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800945-74.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: IVANILDE SOARES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

agravo interno – apelação não conhecida – ausência de impugnação específica – princípio da dialeticidade – manutenção da decisão agravada.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que deixou de conhecer da apelação interposta pelo agravante, por considerá-la inadmissível por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade.

2. O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica e direta os fundamentos da sentença recorrida.

3. A ausência de contraposição clara e objetiva aos fundamentos da decisão impugnada configura irregularidade formal, tornando o recurso inadmissível.

4. No caso concreto, o agravante limitou-se a reiterar alegações genéricas, sem rebater os fundamentos centrais da decisão recorrida, inviabilizando a reforma do entendimento monocrático.

5. Aplicação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC.

6. Agravo interno não conhecido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.021, §4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 17 a 24/02/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id. 21698835) interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra decisão monocrática (Id. 20564387) que deixou de conhecer da apelação interposta pelo agravante, por considerá-lo inadmissível, pois não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, o agravante sustenta, pelo reconhecimento da nulidade da intimação e o retorno dos autos ao 1º grau para que o Município tenha o prazo restaurado e possa apresentar o recurso cabível.

O Município busca, portanto, reverter a decisão monocrática e garantir a reabertura do prazo para interposição do recurso, sob a alegação de falha processual da intimação.

Requer pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, e o reconhecimento da matéria de ordem pública suscitada, com o retorno dos autos ao 1º grau.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 22233085).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação interposta pelo agravante, por considerá-lo inadmissível, pois não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, nos moldes dispositivos transcritos:

“Diante das considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, sendo evidente que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na sentença recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

O recorrente não explicou qual seria o erro do decisum impugnado. Em suma, o apelante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na sentença atacada.

(...)

Diante do exposto, de ofício
, deixo de conhecer do recurso, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade
, conforme demonstrado na fundamentação.”

(Grifei)

Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar a decisão impugnada, considerando que, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que é dever do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC.

No presente caso, observa-se que o agravante, em suas razões recursais, limita-se a reiterar argumentos genéricos e a questão da nulidade de intimação, sem rebater, de forma clara e específica, o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença em seu recurso de apelação.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1º).

2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp n. 2.175.193/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

Portanto, os argumentos defendidos no agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento exposto na decisão monocrática, eis que não impugnada.

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso
, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

Por fim, condeno o agravante no pagamento de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025